Tribunal: TJPA
Processo: 0805634-59.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805634-59.2023.8.14.0005

APELANTE: LAERTE PINHEIRO MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO PRINCIPAL. LIMITES DO ART. 104-B, § 4º, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE PERDÃO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Banco do Brasil S/A e Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Laerte Pinheiro Machado, reformando sentença que havia julgado improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de inadequação do plano apresentado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida decisão monocrática que reforma sentença em matéria de superendividamento; e (ii) estabelecer se é admissível plano de repactuação que não assegura a quitação integral do principal da dívida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-B, § 4º, do CDC impõe que o plano judicial compulsório assegure aos credores, no mínimo, o pagamento integral do principal corrigido, no prazo máximo de cinco anos.

A proposta apresentada pelo consumidor prevê pagamento significativamente inferior ao principal devido, com deságio superior a 55%, o que configura tentativa de remissão parcial da dívida sem amparo legal.

A Lei nº 14.181/2021 permite flexibilização de encargos e prazos, mas não autoriza o perdão compulsório do núcleo da obrigação.

A atuação judicial no processo de superendividamento deve observar os limites legais, não podendo impor reestruturação contratual que gere prejuízo indevido aos credores.

Os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva mitigam, mas não afastam, a força obrigatória dos contratos, conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer a inadequação do plano e julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de repactuação de dívidas no âmbito da Lei nº 14.181/2021 deve assegurar o pagamento integral do principal, corrigido monetariamente, no prazo máximo de cinco anos. 2. Não se admite plano que implique remissão parcial da dívida sem previsão legal, ainda que sob fundamento de preservação do mínimo existencial. 3. A intervenção judicial no superendividamento deve respeitar os limites legais, vedada a imposição de prejuízo indevido aos credores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B, § 4º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1099917-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.03.2026; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000212-08.2024.8.16.0083, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 10.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1068848-42.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO BMG S/A

e
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LAERTE PINHEIRO MACHADO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
BANCO BMG S/A
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LAERTE PINHEIRO MACHADO
.

O juízo
a quo
julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas, sob o fundamento de que o plano de pagamento proposto pelo autor era manifestamente inadequado, pois previa o pagamento de montante (R$ 85.297,20) muito inferior ao saldo devedor reconhecido (R$ 192.759,09), em desacordo com as exigências da Lei nº 14.181/2021.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, a qual foi provida por meio de decisão monocrática (ID. 32756467) que reformou a sentença, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Laerte Pinheiro Machado contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), julgou improcedente o pedido, ao considerar inadequado o plano apresentado, por não observar os critérios legais quanto ao prazo e à integralidade da dívida. O autor, servidor público federal, alegou situação de superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos consignados e outros créditos, com comprometimento superior a 180% de sua renda líquida mensal (R$ 6.405,70), o que inviabilizaria sua subsistência. O recurso buscou a reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento e homologação do plano de pagamento apresentado, ou, alternativamente, a instauração do processo judicial para elaboração compulsória do plano, conforme o art. 104-B do CDC. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a proposta de pagamento apresentada pelo consumidor, embora não quite integralmente a dívida no prazo legal, pode ser admitida à luz da proteção ao mínimo existencial; e (ii) estabelecer se é cabível a instauração do processo judicial de superendividamento com base na Lei nº 14.181/2021, ainda que não haja acordo prévio com os credores. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.181/2021 incorporou ao CDC o direito do consumidor de boa-fé ao tratamento adequado do superendividamento, mediante repactuação de suas dívidas com preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (arts. 104-A e 104-B do CDC). 1. A proposta apresentada pelo consumidor, embora não quite integralmente a dívida no prazo de 5 anos, representa esforço real e proporcional à sua capacidade de pagamento, cumprindo o objetivo da lei de garantir subsistência digna e reintegração econômica do devedor. 2. 3. A sentença de improcedência se fundamentou em critérios estritamente financeiros, desconsiderando a natureza protetiva e flexibilizadora da Lei do Superendividamento, cuja lógica impõe a relativização das condições contratuais para viabilizar a recuperação do consumidor. O STJ, no REsp 2.188.683/RS e no REsp 2.100.646/DF, tem reconhecido que a superação do superendividamento está intimamente ligada à proteção do mínimo existencial e à adoção de mecanismos de repactuação compulsória de dívidas quando não há acordo extrajudicial. 4. A boa-fé do consumidor, expressa na tentativa de repactuar suas dívidas, é elemento essencial à aplicação da Lei nº 14.181/2021, não se verificando nos autos qualquer indício de abuso de direito ou fraude. 5. A conduta das instituições financeiras na concessão de sucessivos créditos, sem avaliação da capacidade de pagamento do consumidor, pode configurar infração ao dever de crédito responsável, nos termos do art. 54-D do CDC. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: A proposta de repactuação apresentada pelo consumidor superendividado pode ser acolhida judicialmente, ainda que não quite integralmente a dívida no prazo de cinco anos, desde que assegure o mínimo existencial e represente esforço proporcional à sua capacidade financeira. 1. É cabível a instauração do processo judicial por superendividamento com base no art. 104-B do CDC, mesmo na ausência de acordo prévio com os credores, desde que demonstrada a boa-fé do devedor e a viabilidade mínima do plano proposto. 2. A negativa dos credores em repactuar dívidas, sem justificativa plausível, autoriza a imposição judicial do plano de pagamento, observados os limites legais e os direitos das partes envolvidas. 3. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 54-D; 104-A e 104-B; CPC, arts. 487, I, e 932, IV e V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.188.683/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, REsp nº 2.100.646/DF, j. 2024.

Contra essa decisão,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo Interno (ID. 33181887) sustentando, em suma, a nulidade do julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade, por se tratar de matéria nova e controvertida.

Aduz, a impossibilidade jurídica de o Poder Judiciário impor um plano compulsório de pagamento que não observa a quitação integral do débito, configurando indevida intervenção nos contratos.

Sustenta a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao crédito consignado, que possui regramento próprio e é excluído do cálculo do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 e o risco sistêmico que a manutenção da decisão representa para o mercado de crédito.

Por sua vez, o
BANCO BMG S/A
também apresentou Agravo Interno (ID. 33311507), aduzindo a nulidade da decisão singular pela mesma ofensa ao princípio da colegialidade e a necessidade de se prestigiar a sentença de primeiro grau, que realizou cognição plena dos fatos e provas.

Destaca a natureza jurídica específica do Cartão de Crédito Consignado (RMC), que não se confunde com empréstimo comum e possui regras próprias de desconto limitadas a 5% da margem e o desvirtuamento da Lei do Superendividamento, que não pode servir para validar planos inexequíveis ou promover o inadimplemento estratégico.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Passo a analisar os recursos conjuntamente.

Cinge-se controvérsia recursal

em definir os limites do plano de pagamento no âmbito do processo de superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema voltado à recuperação financeira do consumidor, estabelecendo um procedimento bifásico: uma primeira fase conciliatória e, em caso de insucesso, uma segunda fase de instauração de um processo judicial para revisão e integração dos contratos, com a elaboração de um plano compulsório.

Ainda que a lei seja permeada por princípios de alta densidade social, como a dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, sua aplicação não pode desconsiderar o texto normativo expresso.

O art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, é dispositivo de clareza solar ao estabelecer as balizas do plano judicial compulsório, determinando que o juiz, no plano, "assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço".

Nesse sentido:

APELADOS: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS AS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO MASTER S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos consignados e de instauração de procedimento de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021. O apelante, servidor público estadual aposentado, alega estar em situação de superendividamento, com renda líquida de R$ 5.205,62, despesas essenciais mensais de R$ 3.473,06 e descontos de empréstimos no valor de R$ 3.103,08, comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de pagamento apresentado pelo apelante atende aos requisitos legais previstos nos arts. 104-A e 104-B, § 4º, do CDC para fins de instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

III. Razões de decidir

O plano de pagamento apresentado pelo apelante não atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos.

A proposta de pagamento mensal de R$ 1.624,67 pelo prazo de sessenta meses totaliza R$ 97.480,20, representando apenas 43,53% do saldo devedor total de R$ 223.939,64, resultando em deságio de 56,47%.

O art. 104-B, § 4º, do CDC estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com liquidação total da dívida em no máximo cinco anos.

O instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas estabelecer condições de pagamento que mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

A rigidez do procedimento especial exige rigor na observância dos requisitos previstos nos arts. 104-A e 104-B, § 4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com previsão de liquidação total da dívida em no máximo cinco anos, não se admitindo propostas que resultem em pagamento parcial das obrigações."-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10999179220258110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PLANO CONSENSUAL NÃO ACEITO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME1.Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, sob o fundamento de ausência de condições financeiras da autora para adimplir o plano compulsório de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há uma questão em discussão: determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada ou se o caso requer a instauração do processo de superendividamento para a elaboração de um plano judicial compulsório de pagamento, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1.O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor superendividado pode requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. 3.2.O art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor determina que, em caso de conciliação infrutífera, o juiz deve instaurar processo por superendividamento para a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.3.O Juízo singular extinguiu o processo por entender que o plano de pagamento proposto não garantia o mínimo existencial e o pagamento integral aos credores, mas a legislação impõe a continuidade do processo mesmo nessa situação, com elaboração de plano judicial compulsório. 3.4.A doutrina e jurisprudência destacam que o juiz deve considerar medidas que permitam a preservação do mínimo existencial do consumidor, podendo nomear um administrador judicial para elaborar o plano de pagamento e garantir aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente. Logo, a ausência de plano adequado na fase consensual não impede a instauração do processo judicial para revisar contratos e elaborar plano conforme requisitos legais.IV. DISPOSITIVO 4.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002604-86.2022.8.16.0083; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0020193-46.2022.8.16.0001.

(TJ-PR 00002120820248160083 Francisco Beltrão, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.181/2021). RITO ESPECIAL OBSERVADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. INCLUSÃO DE CONTRATOS (CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS) NO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. TEMA 1085/STJ E REsp 1.586.910/SP INAPLICÁVEIS AO REGIME DO SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO: PARCELAS LIMITADAS, PRAZO DE 05 ANOS, CORREÇÃO PELO INPC, SEM JUROS REMUNERATÓRIOS ADICIONAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que reconheceu o superendividamento de LINDOJONSON REIS MATOS e homologou plano judicial compulsório (ID 319990890) com base na Lei nº 14.181/2021, limitando descontos mensais a R$ 2.300,00, distribuídos entre os credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir; e

(ii) estabelecer se, caracterizado o superendividamento, é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos (inclusive consignados), limitação de descontos e manutenção do plano tal como fixado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa: no rito especial da Lei nº 14.181/2021 ( CDC, art. 104-B), a audiência de conciliação é prioritária; o comparecimento espontâneo do Banco à audiência (13/08/2025, ID 319990885) supre a citação e deflagra o prazo de defesa ( CPC, art. 239, § 1º).

4. Interesse de agir configurado: a mera existência de canais de renegociação não afasta a necessidade da tutela jurisdicional quando frustrada a conciliação (ata ID 319990885).

5. Superendividamento caracterizado ( CDC, art. 54-A, § 1º): o autor possui múltiplos contratos com descontos mensais totais de R$ 3.632,60; a inicial indica renda líquida de R$ 7.682,39 e o contracheque (ID 319990380) aponta R$ 4.068,67; consideradas as dívidas não consignadas, os descontos alcançam aprox. 85% da renda disponível; as despesas essenciais do núcleo familiar somam aprox. R$ 7.857,67 (IDs 319990381/382), evidenciando a impossibilidade de adimplir sem comprometer o mínimo existencial.

6. Consignados podem integrar o plano: o Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, par. ún., h, exclui operações consignadas apenas para a aferição do mínimo existencial, não para a repactuação; o CDC, art. 104-A, § 1º, delimita taxativamente as dívidas excluídas do processo de repactuação, não abrangendo o consignado.

7. Tema 1085/STJ e REsp 1.586.910/SP não se aplicam: tratam de limitação de descontos em conta corrente fora do regime do superendividamento; a Lei nº 14.181/2021 institui disciplina própria para reorganização das dívidas (precedentes do TJ/MT citados nos autos).

8. Plano judicial compulsório mantido ( CDC, art. 104-B, § 4º): consolidação das dívidas, limite mensal de R$ 2.300,00, rateio proporcional entre credores, prazo de 5 anos, correção monetária pelo INPC, sem juros remuneratórios adicionais; preserva-se o principal e ajustam-se condições ao mínimo existencial e à capacidade de pagamento, sem violar os CC, arts. 313 e 314.

9. Má-fé do consumidor não comprovada ( CDC, art. 54-A, § 3º): a multiplicidade de contratos, no caso, decorre da dinâmica do superendividamento; não há prova de fraude ou propósito doloso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento do credor à audiência de conciliação supre a citação e afasta alegação de cerceamento de defesa no rito do superendividamento.

2. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial.

3. Caracterizado o superendividamento ( CDC, art. 54-A, § 1º), é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos consignados, pois o CDC, art. 104-A, § 1º, não os exclui do processo.

4. O plano que limita descontos, fixa prazo de 5 anos, aplica INPC e afasta juros remuneratórios adicionais observa o CDC, art. 104-B, § 4º, preserva o principal e não viola os CC, arts. 313 e 314.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º, e art. 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1º e § 3º, 54-D, 104-A, § 1º, e 104-B, § 4º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, par. ún., h; CC, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC nº 1005342-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 06/03/2024, DJe 10/03/2024; TJ/MT, RAC nº 1018044-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09/02/2024; TJ/MT, RAC nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 13/08/2025; TJ/MT, RAC nº 1016309-39.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 12/09/2025; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10688484220258110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

No caso em tela, o plano proposto pelo consumidor prevê o pagamento de R$ 85.297,20 para a quitação de uma dívida cujo principal reconhecido é de R$ 192.759,09. Tal proposta não representa uma "repactuação", mas sim uma tentativa de imposição de remissão parcial da dívida, com deságio superior a 55% sobre o principal, o que não encontra amparo legal.

A lei faculta a negociação e a dilação de prazos, bem como a redução de encargos acessórios, mas não o perdão compulsório do núcleo da obrigação.

Destaca-se que a função do Poder Judiciário no processo de superendividamento é a de mediador e garantidor do cumprimento da lei, e não a de gestor dos contratos privados a ponto de reescrevê-los de forma a impor prejuízo não previsto em lei a uma das partes.

Assim, a manutenção da força obrigatória dos contratos, mitigada pela função social e pela boa-fé, continua sendo um pilar do ordenamento jurídico, conforme dispõem os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a inadequação do plano e julgar improcedente o pedido, aplicou corretamente o direito à espécie, harmonizando a proteção ao consumidor com os limites impostos pelo próprio texto legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Agravos Internos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026